Tribunal: TJBA
Processo: 8001980-24.2022.8.05.0044
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001980-24.2022.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE CANDEIAS-BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CANDEIAS e outros

Advogado(s)
:
JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA, YURI OLIVEIRA ARLEO, LUCAS SANTOS DE CASTRO, KAICK CRUZ OLIVEIRA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA
. DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE
CANDEIAS
. SENTENÇA QUE
JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS
. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL LEI MUNICIPAL N.º
783
/2
010
. OMISSÃO NÃO JUSTIFICADA.

INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO
. SENTENÇA CONFIRMADA
.

I. Caso em exame

1.
Remessa necessária em face de sentença proferida em ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer, ajuizada por servidora pública municipal contra o Município de Candeias, objetivando a implementação da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional e o pagamento das diferenças salariais retroativas, com fundamento na conclusão de curso de pós-graduação e na legislação local que prevê o benefício.

2.
Sentença que reconheceu o direito à gratificação, rejeitou a prescrição quinquenal e condenou o Município à sua implementação e ao pagamento das diferenças devidas, com correção monetária e juros, além de multa por descumprimento.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se, diante da comprovação do preenchimento dos requisitos legais pela servidora, a omissão do Município em implementar a Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional fere o princípio da legalidade e autoriza a intervenção do Poder Judiciário para garantir o direito pleiteado.

III. Razões de decidir

4.
A Lei Municipal n.º 783/2010, com redação dada pela Lei n.º 962/2016, assegura gratificação por aperfeiçoamento profissional aos servidores do magistério que concluírem curso correlato à sua atuação.

5.
Restou comprovado nos autos que a servidora concluiu curso de pós-graduação e protocolou requerimento administrativo, sem resposta por parte da Administração.

6.
A omissão do Município configura descumprimento de dever legal vinculado, violando os princípios da legalidade, segurança jurídica e boa-fé objetiva.

7.
A jurisprudência do STJ (Tema 1.075) reconhece como ilegal a negativa de concessão da gratificação baseada em limitação orçamentária, quando atendidos os requisitos legais pelo servidor.

IV. Dispositivo e tese

Sentença confirmada em sua integralidade.

Tese de julgamento
: “1. É ilegal a omissão da Administração Pública em conceder Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional a servidor que preenche os requisitos legais. 2. O Poder Judiciário pode determinar a implementação da gratificação frente à omissão administrativa.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, caput; Decreto n.º 20.910/1932, art. 4.º; LC nº 101/2000, art. 22, pu, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n.º 1.878.849/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1.ª Seção, j. 24.02.2022; TJ-BA, APL nº 8000984-29.2019.8.05.0271, Rel. Des. Silvia Zarif, 1.ª Câm. Cível, j. 19.07.2022.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária n.º
8001980-24.2022.8.05.0044
em que figuram como interessados
JUCIENE DOS ANJOS ALVES
e o
MUNICÍPIO DE CANDEIAS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22